Tribunal: TJDFT
Processo: 0736668-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL. RECEBIMENTO DA APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO OU MA-FÉ. POSSIBILIDADE. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇAÕ OU ATOS PRATICADOS PELA VÍTIMA QUE DEMONSTRASSEM INEQUÍVOCA VONTADE DE VER O AUTOR PROCESSADO. DECADÊNCIA VERIFICADA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto em face à decisão que indeferiu o processamento do recurso de apelação (art. 581, inciso XV, Código de Processo Penal) que havia sido interposta em face à decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de ausência de condição de procedibilidade em ação penal pública condicionada à representação e da extinção da punibilidade pela decadência do direito de fazê-lo, por entender tratar-se de decisão recorrível via recurso em sentido estrito, nos moldes do art. 581, IX, do Código de Processo Penal.
II. Questões em discussão:
2. Discutem-se: (i) qual o recurso cabível em face à decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento de ausência de condição de procedibilidade em ação penal pública condicionada à representação e de extinção da punibilidade pela decadência; (ii) a possibilidade de recebimento do recurso de apelação como recurso em sentido estrito, pelo princípio da fungibilidade e economia processual; e (iii) em questão de fundo, a suficiência ou não dos atos praticados pela vítima para expressar desejo de ver o recorrente processado e, assim, suprir a exigência de representação.
III. Razões de decidir:
3. A decisão que afasta a alegação de ausência de condição de procedibilidade em ação penal pública condicionada à representação e indefere o pedido de extinção da punibilidade pela decadência é recorrível pelo recurso em sentido estrito, nos moldes do artigo 581, inciso IX, do Código de Processo Penal.
4. Se o pedido principal da Defesa era pelo reconhecimento de ausência de condição de procedibilidade (sem previsão específica de cabimento de recurso em sentido estrito) e o pedido sucessivo era pelo reconhecimento da decadência (causa extintiva de punibilidade, com previsão expressa de cabimento de recurso em sentido estrito, em caso de decisão de indeferimento), o manejo de apelação não decorreu de erro grosseiro nem há indícios de má-fé, de modo a admitir-se o processamento do apelo como recurso em sentido estrito, pelo princípio da fungibilidade recursal.
5. A vítima não procurou a Delegacia, em que pese orientada a fazê-lo. Não representou o recorrente nem demonstrou, de forma inequívoca, vontade de vê-lo processado, o que se faz imprescindível para o processamento de ação penal pública condicionada a representação, ainda não se exijam formalidades específicas para que se considere satisfeita a condição de procedibilidade. A mera narrativa dos fatos, das lesões e das sequelas feita em razão da provocação, por telefonema, dos policiais, não pode ser presumida como vontade de representar, pois é natural que qualquer cidadão responda aos questionamentos feitos por policiais ou pela autoridade policial.
6. O contato telefônico em que a vítima narrou aos policiais os fatos e as lesões sofridas se deu em depois de vencido o prazo decadencial de 6 (seis) meses para representar. Embora a vítima tenha sido encaminhada ao hospital, no dia dos fatos, e não tivesse condições de comparecer imediatamente à Delegacia, não há notícia de que tenha ficado internada por longo período, menos ainda durante todo o prazo decadencial, logo, era perfeitamente possível que, com a sua convalescia, manifestasse, tempestivamente, eventual vontade de representar, o que não foi feito.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido para: (i) admitir o processamento da apelação como recurso em sentido estrito, pelo princípio da fungibilidade; e (ii) na questão de fundo, reconhecer a ausência de representação por parte da vítima ou seu representante legal e, superado o prazo decadencial para fazê-lo, reconhecer a extinção da punibilidade pela decadência, nos moldes do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.